Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA EM ATIVIDADE. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. NECESSIDADE DE RECEBER PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Para se beneficiar da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o contribuinte acometido de moléstia grave deve atender a dois requisitos cumulativamente: (i) perceber rendimentos de aposentadoria ou reforma dessa aposentadoria e (ii) que a pessoa física esteja acometida por alguma dessas doenças graves mencionadas no art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/88.
4. As hipóteses de isenção do IRPF são taxativas e previstas em lei específica. Essas hipóteses devem ser interpretadas de forma estrita, e assim sendo, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 não abarca a situação da recorrente, que é servidora pública em efetivo exercício no cargo público.
5. Não cabe à Administração Pública interpretar o dispositivo legal de forma ampla e fazer incluir nele situações claramente não contempladas, sob pena de violar o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88)
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JANNY JEICY JENNY DE LIMA - CPF: 486.730.211-20 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020